Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704041-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA DAVID ROCHA AGRAVADO: ILIMANE OLIVEIRA FONSECA DESPACHO Retire-se de pauta para julgamento conjunto com o AGI 0725061-78.2022.8.07.0000. Aguarde-se na Secretaria desta Turma a inclusão do referido processo em pauta para julgamento conjunto. Brasília, 13 de janeiro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR